Tribunal: TJPA
Processo: 0809443-49.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809443-49.2023.8.14.0040

APELANTE: VALDINAR DA CUNHA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. TEMAS 27, 958 E 972 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Valdinar da Cunha Santos contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 23.866,20, parcelado em 48 prestações de R$ 870,37, em que o autor alegou aplicação de taxa de juros superior à pactuada (2,47% a.m.) e abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, pleiteando recálculo das parcelas e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada ou manifestamente abusiva; (ii) estabelecer se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato foram cobradas de forma ilegal ou abusiva, a justificar a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, submetendo-se as cláusulas contratuais ao controle de legalidade e abusividade.

4.

A intervenção judicial nos contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas.

5.

A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade manifesta ou discrepância relevante em relação à média de mercado, conforme orientação firmada no Tema 27 do STJ.

6.

O autor não apresenta prova técnica idônea de que a taxa aplicada divergiu da pactuada ou superou, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

7.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme precedentes do STJ.

8.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos do Tema 972 do STJ, inexistindo prova de cobrança indevida ou reiterada.

9.

As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são, em regra, legítimas, conforme Tema 958 do STJ, admitindo-se controle de abusividade apenas quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

10.

Não há elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico aptos a autorizar a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário depende de demonstração cabal de abusividade manifesta ou discrepância relevante em relação à média de mercado.

2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

3. É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual, conforme o Tema 972 do STJ.

4. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são, em regra, legítimas, cabendo ao consumidor comprovar a inexistência da prestação do serviço ou a onerosidade excessiva para afastá-las.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 330, §§2º e 3º, 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Temas Repetitivos nº 27; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e correlatos); STJ, Tema 972; STJ, AREsp 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VA
LDINAR DA CUNHA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Inicialmente, consta petição inicial na qual o autor narra a celebração de contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 23.866,20, parcelado em 48 prestações de R$ 870,37, alegando divergência entre a taxa de juros pactuada (2,47% ao mês) e a aplicada, bem como abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de gravame, seguro prestamista e tarifa de avaliação do bem. Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, recálculo das parcelas e repetição do indébito.

Em seguida, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contestação arguindo preliminarmente a impugnação à justiça gratuita e a inépcia da inicial por ausência de discriminação das cláusulas controvertidas e do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §2º e §3º, do CPC. No mérito, sustentou a legalidade da taxa de juros e da capitalização mensal, a regularidade das tarifas cobradas e a inexistência de venda casada quanto ao seguro prestamista.

Posteriormente, foi proferida sentença que rejeitou a preliminar de impugnação à gratuidade e, no mérito, julgou improcedente a demanda, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mas entendendo não demonstrada a abusividade da taxa de juros ou das tarifas questionadas, bem como inexistente prova de cobrança indevida, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação sustentando a abusividade das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Temas 958 e correlatos, e alegando ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços. Requereu a reforma integral da sentença para reconhecer a ilegalidade das cobranças e determinar a repetição do indébito.

Por fim, o apelado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, reiterando a regularidade contratual, a validade das tarifas conforme entendimento jurisprudencial e a inexistência de prova de onerosidade excessiva ou cobrança indevida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à alegada abusividade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, bem como à suposta aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada no contrato de financiamento celebrado entre VALDINAR DA CUNHA SANTOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com consequente pedido de repetição do indébito.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria superior à contratada não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a revisão dos juros remuneratórios somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, a abusividade manifesta, o que não se verifica na hipótese. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido em desconformidade com tal orientação, nem que se trate de exação reiterada ou desvinculada do início da relação contratual.

No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessas cobranças, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença,
observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantenho a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto
.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026